Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONCESSÃO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PARTES IDÊNTICAS. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR COMUNS. LIDE. MESMO CONTRATO E GRUPO E ECONÔMICO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. EXISTÊNCIA. CONEXÃO CONFIGURADA. PREVENÇÃO FIRMADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos dos arts. 54, 55, caput, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil – CPC, a modificação da competência relativa dar-se-á pela conexão ou continência e, nos demais casos, haverá julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. A prevenção se dá pelo registro ou pela distribuição da petição inicial ao juízo, que terá competência para o julgamento de outras ações conexas que venham a ser propostas A exceção ocorre quando um dos processos já tiver sido sentenciado, momento em que continuarão tramitando em juízos distintos (CPC, arts. 55, § 1o, 58 e 59). No mesmo sentido, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça – STJ dispõe que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.
3. Na hipótese, houve prevenção do juízo suscitante, em razão de propositura de ação anterior a ele previamente distribuída. Em análise daqueles autos, observa-se que o objeto da lide também é discutir o inadimplemento do contrato de consórcio para aquisição de veículo novo, no valor de R$ 101.781,30, vinculado ao grupo 030018, cota 622. Já nos presentes autos, o litígio envolve as mesmas partes e a mesma prestação – obtenção de crédito integral para custeio de outro veículo novo, também semelhante, no valor de R$ 104.000,00, crédito também vinculado ao grupo 030018, cota no 195.
4. Há conexão entre a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e a que já tramitava perante o juízo suscitante. Existem duas causas de pedir que são comuns, pois se referem a dois pedidos relacionados ao mesmo contrato de consórcio, e, ainda, o mesmo grupo de participantes, conforme definição prevista no contrato.
5. Está configurada a conexão entre os pedidos e a causa de pedir de ambas as causas, além de identidade de partes. Além disso, já houve determinação da conclusão daqueles autos para sentença, em julgamento antecipado da lide, conforme seu último despacho. É imprescindível que a presente demanda seja julgada pelo juízo suscitante, que já conhece a natureza de litígio semelhante, com vistas a evitar decisões conflitantes proferidas por juízos distintos.
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, o suscitante.